Tribunal: TJES
Processo: 5018139-29.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018139-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON LOPES
RECORRIDO: MISLEIA DELMIRO DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018139-29.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WANDERSON LOPES

RECORRIDA: MISLEIA DELMIRO DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por WANDERSON LOPES contra a sentença de ID 12904650 que julgou improcedentes seus pedidos iniciais na Ação de Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer movida em face de MISLEIA DELMIRO DE SOUZA.

Inconformado, o Recorrente interpôs recurso inominado (ID 12904652), pugnando pela reforma da sentença, a fim de ser julgada procedente a pretensão autoral.

É o breve relatório.

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
No mérito,
contudo, entendo que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Explico.

O Recorrente (Autor) fundamenta sua pretensão na tese de que a Recorrida (ré) teria violado seu direito de imagem, conforme o artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, ao supostamente filmar, editar e distribuir um vídeo de um incidente ocorrido em via pública, no qual o autor, policial militar, esteve envolvido.

Contudo, as teses do recurso não merecem prosperar.

Primeiramente, é necessário ponderar a colisão de direitos fundamentais em jogo:
i) o direito à imagem (invocado pelo Recorrente); ii) o direito à liberdade de expressão e informação (invocado pela Recorrida em sua defesa).

Conforme extrai-se dos autos, o Recorrente é agente de segurança pública e o evento,
embora ocorrido em sua folga,
deu-se em via pública e descambou para diversas agressões, inclusive com a utilização de arma de fogo, conforme vídeo em ID 12904590 e registrado nos boletins de ocorrência, anexado aos autos (IDs 12904601; 12904599).

Com efeito, convém salientar que a atuação de um agente de segurança em tais circunstâncias, mesmo fora de serviço, atrai o interesse público.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado de que o direito à imagem não é absoluto, devendo ser sopesado com a liberdade de informação, especialmente quando os fatos ocorrem em local público e revestem-se de interesse coletivo. A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 130, sedimentou a importância da liberdade de informação como pilar democrático.

Assim, embora o caso
sub judice
não envolva diretamente a imprensa, mas a circulação de imagens por populares, a lógica da prevalência da informação de interesse público deve ser aplicada.

Ainda nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no histórico julgamento da ADI 4.815/DF, ao tratar da ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade (como a imagem e a privacidade), rechaçou a necessidade de autorização prévia (censura) e estabeleceu a liberdade de expressão e informação como regra, resguardando, contudo, a responsabilização
a posteriori
por eventuais abusos.

O Superior Tribunal de Justiça, em linha semelhante, entende que a captação da imagem de agente público, em local público, no contexto de um fato de interesse coletivo, não configura, por si só, ato ilícito, tendo em vista que o interesse público na informação prevalece sobre o interesse individual do agente em não ter sua imagem divulgada. Cito o entendimento consolidado daquela Corte:

"A utilização de imagem de pessoa pública em matéria jornalística, sem invasão da sua vida privada, ainda que apresentada em tom de crítica, não gera dano indenizável."
(STJ. 4ª Turma. AgInt nos EDcl no REsp 1.824.219-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 02/09/2019).

Registro, ainda, que as ações de policiais militares, ainda que
de folga,
são dotadas de interesse público e, salvo as específicas hipóteses em que o sigilo se justifica, não há razões para sonegá-las do conhecimento público.

Rejeita-se, portanto, a tese de que a simples filmagem, nas circunstâncias fáticas apresentadas (via pública, com utilização de arma de fogo em punho, agente público envolvido), configure,
per se
, um ato ilícito.

Superada essa questão, a controvérsia central desloca-se para a
autoria da distribuição e da suposta manipulação do conteúdo.

O Recorrente alega que a Recorrida não apenas filmou, mas
"manipulou o conteúdo do vídeo"
e o
"divulgou [...] em diversas redes sociais".
Esta alegação, contudo, é fato constitutivo do direito do autor, e seu ônus probatório caberia inteiramente a ele, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Recorrida nega veementemente em sua contestação (ID 12904622) ter sido a responsável pela divulgação dos vídeos para os veículos de imprensa, afirmando que diversas outras pessoas presenciaram e filmaram os fatos.

O Recorrente não produziu qualquer
prova mínima
de que a Recorrida tenha sido a fonte da distribuição dos vídeos para o "Serra Noticiário" ou outros grupos. Os documentos anexados à inicial (IDs 12904591 a 12904598) são meras capturas de tela de comentários em redes sociais, feitos por terceiros, que em nada comprovam a autoria da publicação ou distribuição pela Sra. Misleia.

Da mesma forma, a grave alegação de
edição
e
manipulação
do vídeo, não foi objeto de qualquer prova, sequer indiciária, por parte do Recorrente.

Nesse contexto, para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Ausente a comprovação de que a Recorrida praticou o ato ilícito que o recorrente lhe imputa (a distribuição e manipulação do vídeo), rompe-se o nexo causal, de modo que não há que se falar em condenação de alguém por mera presunção.

Dessa forma, o fato de a Recorrida ter filmado (o que ela admite ter feito da janela de sua casa) não a torna automaticamente responsável pela
ampla divulgação
do material, que, segundo a própria defesa, foi registrado por múltiplos populares dada a gravidade da conduta do próprio Recorrente, que inclusive responde a Sindicância Correcional (ID 12904630) pelos mesmos fatos.

Destarte, não tendo o Recorrente se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, I, CPC) quanto ao ato ilícito (distribuição e manipulação) e ao nexo causal, a manutenção da improcedência dos pedidos de indenização e obrigação de fazer é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)